Tribunal: STF
Processo: ARE 1530631
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTAS OMISSÕES NA DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/88. NEGADO PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de agravo regimental apresentado contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo réu, condenado pelo TRF da 1ª Região por crime de estelionato majorado.

    2. A parte, reiterando argumentos já anteriormente apresentados, insiste em rediscutir os termos do acórdão, ao argumento de que não haveria a necessidade de revolvimento fático-probatório e seu apelo extremo poderia, em consequência, ser conhecido e provido.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    3. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo recorrente e se as supostas máculas ao texto constitucionais são, além de existentes, cognoscíveis. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Os argumentos da parte no recurso não inovam e não possuem o condão de macular a decisão monocrática, a qual merece ser mantida. Não se verificam, outrossim, as omissões apontadas.

    5. Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    6. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  

    7. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

    IV. DISPOSITIVO

    8. Provimento negado.